Tribunal: TJDFT
Processo: 0716555-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716555-21.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: L. D. C. D. A., MARZYELLEN DA COSTA SOUSA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre o recurso especial. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023